Tribunal: TJMT
Processo: 1000089-66.2026.8.11.9005
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000089-66.2026.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), NEIDE MARIA DA SILVA SAMPAIO - CPF: 317.756.671-20 (IMPETRANTE), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (LITISCONSORTES), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. LIMITAÇÃO DO VALOR DA EXECUÇÃO. PREVISÃO EXPRESSA NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. COISA JULGADA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de Segurança contra ato judicial que, na fase de cumprimento de sentença, determinou a adequação do valor exequendo ao teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, em detrimento do cálculo de valor superior com o qual o ente público devedor havia concordado expressamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o ato judicial que limita o valor da execução ao teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública viola direito líquido e certo quando (i) a própria sentença exequenda, transitada em julgado, previa expressamente essa limitação, e (
ii
) o ente devedor concordou posteriormente com um valor superior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A limitação do valor da condenação ao teto de 60
salários mínimos
não constitui inovação na fase executória, mas o cumprimento estrito do título executivo judicial, que continha ressalva expressa nesse sentido e transitou em julgado, tornando a matéria imutável pela autoridade da coisa julgada (art. 502 do CPC).

4. A concordância posterior do ente público devedor com cálculo em valor superior ao limite estabelecido no título executivo não possui o condão de afastar ou modificar a coisa julgada, cabendo ao magistrado, na fase de execução, zelar pela fiel observância dos comandos judiciais imutáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Ordem denegada.

Tese de julgamento: 1. A limitação do valor da execução ao teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, quando expressamente prevista no dispositivo da sentença transitada em julgado, integra os limites objetivos da coisa julgada e deve ser observada de ofício pelo juiz na fase de cumprimento de sentença. 2. A posterior concordância do ente público devedor com cálculo que excede o limite estabelecido no título executivo judicial é ineficaz para afastar a autoridade da coisa julgada, não impedindo a adequação do montante exequendo ao comando sentencial imutável.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 487, I, e 502.

R E L A T Ó R I O

Mandado de Segurança:
1000089-66.2026.8.11.9005

Origem:
1029213-45.2023.8.11.0002; JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE

Impetrante
: NEIDE MARIA DA SILVA SAMPAIO

Autoridade Coatora
: JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE

Litisconsorte
: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

NEIDE MARIA DA SILVA SAMPAIO impetrou Mandado de Segurança, com pedido liminar, contra ato praticado pelo JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE. Sustentou que: a) na fase de cumprimento de sentença, apresentou cálculo no valor de R$ 216.331,52, com o qual o Município de Várzea Grande concordou expressamente; b) a autoridade coatora, ao invés de homologar o valor acordado, determinou, de ofício, a remessa dos autos à contadoria para adequar o montante ao teto de 60 salários mínimos; c) a contadoria apurou o valor de R$ 103.095,63, que foi homologado, em violação à coisa julgada e à preclusão; d) o teto de competência dos Juizados se aplica apenas na propositura da ação, não na execução. Ao final, requereu a concessão de liminar para: a) suspender a decisão que homologou o cálculo de menor valor; b) determinar a homologação do cálculo original de R$ 216.331,52.

A
liminar
foi deferida, com o fundamento de que: a) a concordância do ente devedor com o cálculo superior tornou o valor incontroverso, de modo que a posterior redução de ofício aparenta violar a preclusão lógica; b) a jurisprudência é pacífica no sentido de que o teto de competência dos Juizados se afere na propositura da ação, podendo o valor da execução ultrapassar esse limite; c) a expedição de ofício requisitório com base no valor reduzido causaria prejuízo financeiro imediato à impetrante.

A
autoridade coatora
prestou informações elucidando que: a) a decisão atacada apenas cumpriu a sentença transitada em julgado, que previa expressamente o respeito "ao teto do Juizado Especial da Fazenda Pública"; b) a adequação do valor é matéria de ordem pública e não viola a coisa julgada, pois a escolha pelo rito dos Juizados implica renúncia ao crédito excedente.

O
litisconsorte
, MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, embora devidamente citado (ID/PJe2 343474355), não apresentou contrarrazões, conforme certidão de
(
ID/PJe2 351028878
)
.

O
Ministério Público
foi intimado para manifestação (ID/PJe2 351028885), mas não apresentou parecer até o momento.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Em que pese o deferimento da liminar, uma análise mais aprofundada da controvérsia, após as informações prestadas pela autoridade coatora e o reexame dos autos, impõe a denegação da segurança.

O ponto central para a resolução deste
mandamus
é a exata compreensão dos limites do título executivo judicial formado no processo de origem (no 1029213-45.2023.8.11.0002).

A sentença que julgou procedente o pedido da impetrante, e que transitou livremente em julgado, estabeleceu em sua parte dispositiva uma condição expressa para a apuração dos valores devidos. Conforme se extrai do ID 159586079 do processo originário, a condenação ao pagamento das diferenças salariais foi determinada, mas com a seguinte e inequívoca ressalva: “
respeitado o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública
”.

Dessa forma, a limitação ao teto de 60
salários mínimos
não foi uma inovação da autoridade coatora na fase de cumprimento de sentença, mas sim a estrita observância de um comando contido no próprio título executivo judicial, o qual se tornou imutável e indiscutível pela autoridade da coisa julgada material, nos termos do artigo 502 do Código de Processo Civil.

A
parte
impetrante, ao não interpor o recurso cabível contra a sentença no momento oportuno, anuiu com todos os seus termos, inclusive com a referida limitação. Portanto, a questão encontra-se acobertada pela preclusão, não sendo lícito, em sede de mandado de segurança, rediscutir os limites objetivos da coisa julgada.

Ademais, a posterior concordância do Município de Várzea Grande com o cálculo de valor superior não
po
de afastar ou modificar o comando judicial transitado em julgado. A atuação do magistrado, na fase de execução, é vinculada ao título, cabendo-lhe zelar pela sua fiel execução, o que inclui a observância das balizas nele estabelecidas. A manifestação do ente público não se sobrepõe à autoridade da decisão judicial, que já havia definido o critério para a apuração do crédito.

Portanto, ao determinar a remessa dos autos à Contadoria para adequação do cálculo à limitação expressamente prevista na sentença, a autoridade coatora não praticou ato ilegal ou teratológico. Pelo contrário, agiu em conformidade com o devido processo legal e em respeito aos limites da coisa julgada.

Logo, ausente a demonstração de violação a direito líquido e certo, a denegação da ordem é a medida que se impõe.

Dispositivo.

Posto isso,
denego
a ordem e
julgo extinto
o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.
Por consequência,
revogo
a liminar deferida no ID/PJe2 343334364 destes autos.

Preclusa a via recursal,
arquivem-se
os autos, com as baixas e anotações de estilo.

Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie (Súmulas no 105 do STJ e no 512 do STF e art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso).

Notifique-se
o Ministério Público.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026